Tribunal: TJDFT
Processo: 0716652-29.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Furto qualificado. Princípio da insignificância. Pena. Fração de aumento.
1 - Não se aplica o princípio da insignificância se o furto é cometido em concurso de pessoas e rompimento de obstáculo, sobretudo se o valor dos bens subtraídos supera 10% do salário mínimo vigente na data do fato.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
3 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6 da pena-base. A aplicação de fração inferior exige fundamentação concreta.
4 - Apelação não provida.